Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-15.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-15.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (APELANTE), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência,

visando à revisão dos encargos financeiros e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar acima da média de mercado, configura abusividade justificadora da revisão contratual e da descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial foi corretamente indeferida pelo juízo de origem, por ser desnecessária à solução da controvérsia, que versa sobre aspectos jurídicos da validade de cláusulas contratuais, podendo ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos.

4.
A taxa de juros contratada (2,00% ao mês) não excede de forma relevante a taxa média de mercado à época (1,52% ao mês), não configurando, por si só, abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.359.365).

5.
Ausência de comprovação de desproporcionalidade manifesta ou onerosidade excessiva que justifique a revisão contratual ou a nulidade de cláusulas. A contratação foi livre, informada e expressa, não havendo vícios de consentimento nem práticas abusivas por parte do banco recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

7.
A taxa de juros acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se demonstração de discrepância significativa e de onerosidade excessiva no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, I; CDC, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.359.365, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 10.03.2015; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Núbia Arantes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Lest
e
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela de urgência, movida em face do Banco Bradesco S.A.

A apelante sustenta
, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento injustificado da prova pericial contábil, considerada imprescindível para a apuração da eventual cobrança de juros abusivos. Aduz, ainda, que a sentença foi proferida sem o regular saneamento do feito e sem a devida delimitação dos pontos controvertidos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, reforça a necessidade de adequação dos juros remuneratórios ao percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central, bem como destaca sua hipossuficiência técnica e informacional no momento da contratação.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova técnica. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento da abusividade dos encargos financeiros e a revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

Contrarrazões de id.
279834452
p
ela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida na contestação

Embora
a

a
pelante afirme ter
postulado pela
produção de prova pericial contábil para demonstrar supostas cláusulas abusivas, observa-se que não houve impugnação técnica específica quanto aos encargos contratualmente pactuados. Alegações genéricas de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. E, no caso, o juízo da causa entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia, em essência, restringe-se à validade de cláusulas contratuais, cuja apreciação demanda interpretação jurídica, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica. Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta em que medida a prova pericial poderia alterar o desfecho da demanda, tampouco indicou quais pontos específicos não poderiam ser aferidos a partir dos contratos, planilhas e extratos bancários já juntados aos autos.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional
em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas. (N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Destaque-se que
jurisprudência invocada pelo apelante reconhece a necessidade de demonstrar, de forma concreta, a pertinência e relevância da prova indeferida, o que não se verifica no caso em exame.

Diante da constatação de que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente, e de que o juízo de origem exerceu de forma regular e fundamentada seu poder de condução da instrução processual, não se configura cerceamento de defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2.Das cláusulas contratuais

O apelante sustenta que a taxa de juros contratada seria abusiva, por exceder significativamente a média de mercado, circunstância que, em sua ótica, justificaria a revisão contratual e a descaracterização da mora, com fundamento no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

No caso dos autos, o contrato firmado em 03 de outubro de 2023 — Cédula de Crédito Bancário no 16296944 — estipulou juros remuneratórios de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, conforme expressamente previsto no item f.5 do instrumento contratual.
Confira:

P
or sua vez, conforme consulta à base de dados do Banco Central do Brasil (série 25434), a taxa média mensal de juros para pessoas jurídicas no mês de outubro de 2023 foi de 1,52% ao mês.

Conquanto
exista uma diferença entre os
percentuais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. Para tanto, exige-se uma discrepância significativa e injustificada, como taxas que excedam em uma vez e meia, o dobro ou o triplo a média praticada, conforme assentado no julgamento do REsp 1.359.365.

Ademais, a revisão da taxa de juros somente é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada relação de consumo e abuso concreto, à luz das peculiaridades do caso, como reafirmado no REsp 1.061.530/RS.

No caso em apreço, a taxa de 2,00% ao mês não ultrapassa em grau relevante o patamar médio de 1,52% ao mês. Trata-se, ainda, de operação destinada à renegociação de contratos anteriores, envolvendo maior risco ao credor, o que justifica, ao menos em parte, a elevação da taxa de juros.

Desse modo, não se verifica abuso manifesto ou desequilíbrio contratual capaz de ensejar a intervenção judicial para revisão dos juros pactuados, tampouco a descaracterização da mora.

Nesse sentido, d
estaca-se:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando
onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Diante disso, considerando que a verificação da abusividade demanda análise contextualizada do caso concreto e que a taxa contratada apenas supera moderadamente a média divulgada pelo Banco Central, não se caracteriza prática excessivamente onerosa ao consumidor, tampouco se justifica a intervenção judicial para revisão da cláusula contratual.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Ao examinar o contrato firmado, verifica-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, sem apresentar obstáculos à compreensão pelo consumidor médio. Os termos pactuados observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se
identificando cláusulas abusivas que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário.
Tampouco se verifica vício de consentimento, uma vez que a contratação ocorreu de forma livre e consciente, com ciência das condições e encargos estipulados, expressamente previstos no instrumento contratual.

Nesse contexto, considerando que o pacto observa os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, e ausente prova de desproporcionalidade ou de abusividade concreta, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ainda que a matéria suscite debate, o apelante não comprovou a onerosidade excessiva alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo que os cálculos unilaterais apresentados não conferem verossimilhança às suas alegações. Assim, não há respaldo para declarar a nulidade de cláusulas, revisar o contrato ou determinar a restituição de valores pagos.

Face ao
exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença
em todos os seus termos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025